Tribunal: STJ
Processo: 5100445-24.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231048 - SC(2026/0018160-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDUARDO ZUCCO PAOLI
ADVOGADOS
: GUILHERME DA SILVA RAMOS - SC052001
EMILIANO DA SILVA RAMOS - SC056455
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
ESTELIONATO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA
E
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONTEMPORANEIDADE.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
NÃO

CABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas
, mantendo a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal; se há contemporaneidade na medida; se seria cabível a substituição
da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão; e se é possível apreciar, em
agravo regimental, alegação de excesso de prazo da investigação não suscitada na inicial do
recurso em habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A custódia cautelar encontra fundamento na gravidade concreta das condutas, consistentes em
esquema de estelionato imobiliário com sucessivas vendas da mesma unidade e vultosos
prejuízos às vítimas, evidenciando risco à ordem pública.
4. Ademais, o histórico de inúmeros processos e investigações por fatos semelhantes demonstra
habitualidade criminosa e risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a segregação cautelar.
5. A não localização do investigado e a existência de mandado de prisão pendente reforçam o
perigo gerado pelo estado de liberdade.
6. A contemporaneidade está presente, pois há notícias de continuidade das condutas até 2025 e
subsistência atual do
.
periculum libertatis
Documento eletrônico VDA55186445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a6190905-b4cd-4a0b-b170-d1e356aeab3b

7. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do CPP, mostram-se
art. 319
inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, conforme precedentes desta Corte
que afastam sua aplicação quando presentes fundamentos sólidos para a segregação.
8. A alegação de excesso de prazo não pode ser apreciada, por constituir inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é legítima quando demonstrada, de forma
concreta, a gravidade da conduta e o amplo prejuízo causado por esquema delitivo reiterado, nos
termos do
do CPP.
art. 312
2. A existência de múltiplos inquéritos, ações penais em curso e numerosos processos cíveis por
fatos semelhantes evidencia habitualidade criminosa e risco de reiteração delitiva, legitimando a
manutenção da custódia preventiva.
3. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à subsistência atual do periculum
, sendo indiferente que os fatos tenham se iniciado em período pretérito, desde que
libertatis
permaneça o risco concreto à ordem pública.
4. A presença de fundamentos concretos de gravidade e risco de reiteração delitiva afasta a
suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão.
5. A alegação de excesso de prazo não suscitada na petição inicial do recurso em habeas corpus
configura inovação recursal e não pode ser conhecida em sede de agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPP,
§ 6o; CPP,
art. 312;
art. 319;
art. 282,
art. 311.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Quinta Turma, j.
DJe
118.027/AL,
08/10/2019,
STJ, HC
Quinta Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg
14/10/2019;
847.437/MG,
10/12/2024,
23/12/2024;
no HC
Sexta Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no HC
943.098/SP,
18/12/2024,
23/12/2024;
Sexta Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no RHC
Sexta
852.099/SC,
15/4/2024,
18/4/2024;
188.711/PE,
Turma, j.
DJe
15/4/2024,
18/4/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a6190905-b4cd-4a0b-b170-d1e356aeab3b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231048 - SC(2026/0018160-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDUARDO ZUCCO PAOLI
ADVOGADOS
: GUILHERME DA SILVA RAMOS - SC052001
EMILIANO DA SILVA RAMOS - SC056455
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
ESTELIONATO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA
E
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONTEMPORANEIDADE.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
NÃO

CABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas
, mantendo a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal; se há contemporaneidade na medida; se seria cabível a substituição
da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão; e se é possível apreciar, em
agravo regimental, alegação de excesso de prazo da investigação não suscitada na inicial do
recurso em habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A custódia cautelar encontra fundamento na gravidade concreta das condutas, consistentes em
esquema de estelionato imobiliário com sucessivas vendas da mesma unidade e vultosos
prejuízos às vítimas, evidenciando risco à ordem pública.
4. Ademais, o histórico de inúmeros processos e investigações por fatos semelhantes demonstra
habitualidade criminosa e risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a segregação cautelar.
Documento eletrônico VDA54113943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:40
Código de Controle do Documento: 6cc98d6d-2c11-44b9-961d-0e90a258147b

5. A não localização do investigado e a existência de mandado de prisão pendente reforçam o
perigo gerado pelo estado de liberdade.
6. A contemporaneidade está presente, pois há notícias de continuidade das condutas até 2025 e
subsistência atual do
.
periculum libertatis
7. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do CPP, mostram-se
art. 319
inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, conforme precedentes desta Corte
que afastam sua aplicação quando presentes fundamentos sólidos para a segregação.
8. A alegação de excesso de prazo não pode ser apreciada, por constituir inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é legítima quando demonstrada, de forma
concreta, a gravidade da conduta e o amplo prejuízo causado por esquema delitivo reiterado, nos
termos do
do CPP.
art. 312
2. A existência de múltiplos inquéritos, ações penais em curso e numerosos processos cíveis por
fatos semelhantes evidencia habitualidade criminosa e risco de reiteração delitiva, legitimando a
manutenção da custódia preventiva.
3. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à subsistência atual do periculum
, sendo indiferente que os fatos tenham se iniciado em período pretérito, desde que
libertatis
permaneça o risco concreto à ordem pública.
4. A presença de fundamentos concretos de gravidade e risco de reiteração delitiva afasta a
suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão.
5. A alegação de excesso de prazo não suscitada na petição inicial do recurso em habeas corpus
configura inovação recursal e não pode ser conhecida em sede de agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPP,
§ 6o; CPP,
art. 312;
art. 319;
art. 282,
art. 311.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Quinta Turma, j.
DJe
118.027/AL,
08/10/2019,
STJ, HC
Quinta Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg
14/10/2019;
847.437/MG,
10/12/2024,
23/12/2024;
no HC
Sexta Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no HC
943.098/SP,
18/12/2024,
23/12/2024;
Sexta Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no RHC
Sexta
852.099/SC,
15/4/2024,
18/4/2024;
188.711/PE,
Turma, j.
DJe
15/4/2024,
18/4/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
EDUARDO ZUCCO PAOLI
decisão desta relatoria que negou provimento ao Recurso em
, mantendo a prisão
Habeas Corpus
preventiva decretada em seu desfavor.
Documento eletrônico VDA54113943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:40
Código de Controle do Documento: 6cc98d6d-2c11-44b9-961d-0e90a258147b

A parte agravante aduz que não haveria prova da condição de foragido, e que a
presunção de fuga, pelo não cumprimento do mandado de prisão, ofende o princípio da não
culpabilidade.
Alega, ainda, ausência de contemporaneidade da medida, asseverando que “os fatos
que deram origem à investigação são antigos” e que não foi indicado “qualquer elemento novo e
concreto que demonstre um perigo atual” decorrente de sua liberdade (e-STJ, fl. 87). Argumenta
que a gravidade hipotética de fatos pretéritos não seria suficiente para sustentar a prisão
preventiva sem demonstração atual do periculum libertatis.
Sustenta também que não há fundamentação idônea para afirmar risco de reiteração
delitiva, pois o fundamento estaria baseado apenas na existência de outros processos e em
investigação ainda em fase preliminar, com diligências pendentes. Afirma que presumir
reiteração “representa uma perigosa antecipação de pena e uma violação direta ao princípio da
presunção de inocência” (e-STJ, fl. 88).
Acrescenta que há excesso de prazo na conclusão das investigações, destacando que
a apuração “se arrasta sem perspectiva de conclusão” e que a demora não atribuível à defesa
configura constrangimento ilegal, pois ninguém pode permanecer indefinidamente sob
investigação.
Por fim, defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, afirmando que a custódia seria medida excepcional e que, diante da
fragilidade dos fundamentos, as medidas do
do CPP seriam adequadas e proporcionais.
art. 319
Requer, assim, o conhecimento e provimento do agravo para que seja reformada a
decisão monocrática, com o consequente provimento do Recurso em
e
Habeas Corpus
revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares
diversas.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, a prisão preventiva foi decretada mediante a
seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 12-21, grifou-se):

"Então, investiga-se o crime de estelionato, onde, segundo se extrai da investigação
policial, o representado - vendendo as mesmas unidades imobiliárias para diversas
pessoas - obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo de diversas
Documento eletrônico VDA54113943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:40
Código de Controle do Documento: 6cc98d6d-2c11-44b9-961d-0e90a258147b

vítimas, induzindo-as e mantendo-as em erro, mediante meio fraudulento, consistente
em dar ares de legalidade aos contratos celebrados e à
que alegava
obra/construção
estar executando, em especial em relação ao empreendimento “Edifício Torre de
Elyon”, mas sem olvidar de inúmeros outros estratagemas (Edifício Barolo
Residenza, Edificio Residencial Monte Sinai...), o que é facilmente visualizado nos
110 processos envolvendo a empresa EP2 e 45 da ES2, ambas comandadas pelo
representado, em simples consulta ao sistema EPROC.
A elucidar todo o ocorrido, passo a expor:
[...]
E, conforme se extrai do quadro de informações acostado, verifica-se que, à exceção
da unidade 803, todas as demais foram vendidas a pelo menos duas pessoas distintas,
chegando, em alguns casos, ao extremo de a mesma unidade imobiliária ter cinco
adquirentes.
Desse modo, consoante destacado pela Autoridade Policial “existem unidades com
até cinco adquirentes simultâneos, causando prejuízos aos compradores, que
acreditavam estar adquirindo um imóvel de forma legítima, quando, na realidade,
estavam sendo vítimas de um esquema fraudulento organizado pela construtora e seu
representante”. (fl. 41 do evento 1, DOCS - grifei).
[...]
Então, há indícios suficientes - em especial - do crime de estelionato em direção do
aqui representado.
Isso porque, nos termos expostos pela Autoridade Policial, o representado,
utilizando, para tanto, as empresas ES2 CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA e EP2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, mediante artifícios
fraudulentos, induziu as vítimas em erro para, nesse passo, obter vantagens ilícitas -
de ordem patrimonial expressiva - com a venda múltipla e simultânea do mesmo
imóvel para distintas pessoas, fato que se encontra compreendido na figura típica do
artigo 171,
, e § 2o, II, do Código Penal, inclusive contra idoso (§ 4o).
caput
Do mesmo modo, revela notar que a autoria dos crimes recai sobre o aqui
representado, conforme é possível averiguar das investigações realizadas pela
autoridade policial, as quais foram acima detalhadas e estão minuciosamente
retratadas nos Eventos 1 e 4.
[...]
Por derradeiro, o fundamento da prisão preventiva, entendido como a garantia da
ordem pública, também está presente no caso dos autos.
Isso porque, ao que tudo indica, o representado perpetrou e vem perpetrando crimes
patrimoniais de grandes proporções nesta região do Litoral Norte Catarinense, já que
se apropriou de expressivas cifras numerárias, obtendo para si lucrativa vantagem
ilícita.
A ilustrar o tamanho do prejuízo suportado pelas vítimas, tem-se a tabela acostada no
Evento 12.
Assim, o elevado prejuízo amargado pelas vítimas incrementa o desvalor da conduta
do indiciado, sendo, assim, motivo apto a ensejar a prisão para o acautelamento da
ordem pública.
Desse modo, a conduta do indiciado deve ser veementemente combatida pelo Poder
Judiciário, tanto mais porque os delitos contra o patrimônio, em especial estelionatos
Documento eletrônico VDA54113943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:40
Código de Controle do Documento: 6cc98d6d-2c11-44b9-961d-0e90a258147b

(golpes na construção civil), têm sido uma constante, colocando a população em
situação de insegurança, o que reclama uma posição mais enérgica do Poder
Judiciário, a fim de acautelar o meio social.
Assim, entendo que o pedido deve ser deferido, pois os fatos demonstram que o
indiciado representa perigo social e, se solto, certamente continuará a delinquir,
atormentando a tranquilidade da sociedade deste Estado de Santa Catarina, que clama
por Justiça, tanto mais porque evidenciado risco concreto de reiteração criminosa,
pois no decorrer desse ano 'teria contatado um dos adquirentes via whatsapp,
tentando obter mais uma parte do pagamento antecipado, conforme cópia de
conversas colacionada na peça informativa'.
Então, é evidente o risco de reiteração criminosa, sendo a prisão necessária para a
garantia da ordem pública, pois é alta a probabilidade de que novos golpes poderão
ser aplicados, colocando a população em situação de insegurança e reclamando uma
posição mais enérgica do Poder Judiciário, a fim de acautelar o meio social.
Salienta-se - vez de extrema importância - que nada obstante a celebração dos
contratos ter ocorrido em anos passados, foi somente no decorrer deste ano de 2025
que os adquirentes dos negócios fraudulentos arquitetados pelo representado tiveram
certeza que foram vítimas de um ilícito penal, diante da descoberta de que muitas
pessoas tinham comprado a mesma unidade imobiliária do 'Edifício Torre de Elyon';
da situação da obra que não foi
a tempo e modo (abandonada); e
concluída/entregue
do sumiço do investigado, que passou a ignorar os contatos estabelecidos a fim de
sanar o imbróglio.
Com efeito, “A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base
na permanência do risco que justifica a medida, não se vinculando exclusivamente à
data dos fatos.” (TJSC, HCCrim 5075933-74.2025.8.24.0000, 5o Câmara Criminal,
Relatora para Acórdão CINTHIA BEATRIZ DA SILVA BITTENCOURT
SCHAEFER, julgado em
.
09/10/2025)
Logo, a custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, diante
da gravidade concreta, reprovabilidade e contemporaneidade da conduta do
daí porque a ação de EDUARDO ZUCCO PAOLI - neste momento -
representado,
merece um basta por parte do Poder Judiciário Catarinense.
A par disso, os crimes imputados ao representado, embora praticados sem violência
ou grave ameaça, revestem-se de gravidade, causando enorme desassossego à
sociedade, colocando em risco à ordem pública, acarretando em prejuizo financeiro
às vítimas, não sendo raro estarem relacionados a uma gama de diversos outros
delitos (veja-se que a autoridade policial também indiciou o representado como
incurso nas sanções do artigo 65, I, da
.
Lei n. 4.591/1964)
A seguir, revela notar que o representado não é neófito nas veredas do mundo
do crime, haja vista que, nos termos certificados no Evento 8, tramitam no
Poder Judiciário Catarinense em face do representado outros tantos
por condutas que muito se assemelham à aqui
processos/procedimentos
perquirida, sem falar nas centenas de processos cíveis.
Por derradeiro, registro que “A preservação da ordem pública justifica a imposição
da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos,
, porquanto tais
inquéritos ou mesmo ações penais em curso
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
Documento eletrônico VDA54113943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:40
Código de Controle do Documento: 6cc98d6d-2c11-44b9-961d-0e90a258147b

periculosidade” (STJ, HC
rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
714.681/SP
Turma, j. em
DJe de
. PEDIDO DE ORDEM CONHECIDO E
26/4/2022,
2/5/2022)
DENEGADO”. (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5082699-80.2024.8.24.0000, do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara
Criminal, j. 16-1-2025).
Portanto, numa primeira análise, entendo que a segregação cautelar é necessária para
a garantia da ordem pública.
Desse modo, é possível concluir que, diante do que acima foi exposto, a livre
circulação do investigado no meio social deve ser restringida, de modo que se
encontra presente o requisito do “perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado”, nos exatos termos do que preceitua a nova redação do artigo 312 do CPP,
conferida pela Lei n. 13.964/2019.
Presentes, desse modo, os pressupostos, o requisito, o fundamento e as condições de
admissibilidade da prisão preventiva, a sua decretação é medida que se impõe.
Por fim e para os efeitos do
§ 6o, do CPP, repiso a impertinência da
art. 282,
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, mormente em razão da
gravidade concreta exposta na presente decisão."

Por sua vez, o Tribunal de origem, ao denegar a ordem, consignou (e-STJ, fls. 38-
39):

"A ordem, adianta-se, deve ser conhecida e denegada.
Em análise da decisão impugnada (evento 13, DESPADEC1) é possível inferir que o
Paciente E. Z. P. é investigado por, supostamente, aplicar golpes em dezenas de
vítimas envolvendo valores que, somados, atingem o patamar de milhões de reais.
O estratagema envolveria, em tese, a venda em duplicidade de imóveis,
especialmente no “Edifício Torre de Elyon”.
Pode-se ter ideia do montante dos prejuízos suportados pelas Vítimas a partir da
tabela juntada no evento 12, TABELA1.
Nesse passo, a necessidade de prisão decorre da manifesta propensão à prática
criminosa evidenciada pela simples quantidade de suspeitas que pairam sobre o
Paciente E. Z. P.
A propósito:
É cabível a prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, se
evidenciado que o paciente, caso posto em liberdade, voltará a delinquir. E o
fato de o agente, em um período de seis meses, ter, em tese, cometido seis
delitos de estelionato é indicativo dessa disposição (HC 5007592-
30.2024.8.24.0000, deste relator, j. 27.2.24).
O Paciente E. Z. P., ademais, já ocupa o polo passivo de ações penais e outros
procedimentos investigativos (evento 8, CERTANTCRIM1).
Está evidenciado, portanto, o risco de reiteração delitiva apto a ensejar o decreto
segregatório para fins de preservação da ordem pública, sendo insuficiente, para
tanto, a mera adoção de medidas cautelares diversas.
A alegação de que não há contemporaneidade é improcedente. A cadeia de fatos
Documento eletrônico VDA54113943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:40
Código de Controle do Documento: 6cc98d6d-2c11-44b9-961d-0e90a258147b

pode ter tido início em passado relativamente remoto, mas a prática aparentemente
criminosa (consistente na venda em duplicidade das unidades do loteamento) foi, em
tese, realizada até recentemente (há informações sobre fatos ocorridos em 2025).
Por fim, o fato de o Ministério Público de Primeiro Grau ter-se manifestado
contrariamente à prisão preventiva não impede a adoção da medida extrema,
notadamente porque pautada na representação policial, de modo a atender os
requisitos do artigo 311 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do
e denegar-lhe a
habeas corpus
ordem."
Nos termos do
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta das condutas - esquema de estelionato
imobiliário com sucessivas vendas da mesma unidade e vultosos prejuízos às vítimas - e como
forma de evitar a reiteração delitiva, na medida em que tramitam em desfavor do recorrente
diversos
por condutas semelhantes, além de centenas de processos
processos/procedimentos
cíveis.
Registre-se que o Tribunal de origem não agregou fundamentos não presentes no
decreto prisional, pois o Juiz de 1o grau, ao decretar a prisão, considerou também o histórico
criminal do acusado.
Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática
criminosa justifica,
a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos
a priori,
termos do
do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e
art. 312
compromete a ordem pública" (RHC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
118.027/AL,
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
08/10/2019,
14/10/2019)
No mesmo sentido, com destaques:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de paciente
reincidente em crimes patrimoniais, alegando a possibilidade de substituição por
medidas cautelares diversas, com fundamento no
do Código de Processo
art. 319
Penal.
Documento eletrônico VDA54113943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:40
Código de Controle do Documento: 6cc98d6d-2c11-44b9-961d-0e90a258147b

2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem,
fundamentando a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, reiteração
delitiva e antecedentes criminais do paciente, destacando a necessidade de garantir a
ordem pública.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva
do paciente é necessária para garantir a ordem pública, considerando o risco concreto
de reiteração criminosa e os antecedentes criminais.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos praticados e
pelo histórico criminal do paciente, que indicam risco de reiteração delitiva.
5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reincidência e a
habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem
pública.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação
lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem
pública.
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta
. 2. A reincidência e a habitualidade
dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva
criminosa são suficientes para justificar a prisão preventiva. 3. Condições pessoais
favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem
pública".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206.116-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira; STJ, AgRg no HC
895.363/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no HC
938.720/SP,
929.226/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas."
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão
847.437/MG,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2024,
)
23/12/2024.

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
POSSE OU PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
INGRESSO DOMICILIAR. ANÁLISE PREMATURA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Destaca-se que, 'neste momento processual e com as informações até então
presentes nos autos, não se verifica de plano a ausência de justa causa para o ingresso
no domicílio, em razão de indícios prévios e situação de flagrante criminal. De se
destacar que o feito encontra-se em sua fase instrutória, devendo a tese de violação
de domicílio no momento da prisão em flagrante ser analisada durante a instrução
processual em juízo, em cognição plena' (AgRg no HC n.
relator
838.483/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024)
.
Documento eletrônico VDA54113943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:40
Código de Controle do Documento: 6cc98d6d-2c11-44b9-961d-0e90a258147b

2. No caso, o agravante estava em cumprimento de pena definitiva no momento do
flagrante, a indicar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando-se a prisão
cautelar, a bem da ordem pública.
3. A existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos
ou até mesmo outras ações penais em curso demonstra o risco de reiteração
delitiva e justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva do agente
como forma de assegurar a ordem pública. Precedente.
4. Presentes fundamentos concretos para justificar a custódia, não se revela viável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedente.
5. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
943.098/SP,
em
DJEN de
)
18/12/2024,
23/12/2024.
Noutro giro, conforme ponderou o Ministério Público Federal em seu parecer, "Além
disso, não há informações nos autos sobre o cumprimento do mandado de prisão decretada em
– a capa dos autos não informa a condição de preso e o
impetrado na
20/11/2025
habeas corpus
origem pede 'a expedição de um salvo-conduto para que ele não seja preso até o julgamento de
mérito deste
(fls. 11 e-STJ) –, o que sugere a condição de foragido do recorrente. Sem
writ'
dúvidas, tais circunstâncias evidenciam a presença do
e a
periculum libertatis
imprescindibilidade da prisão preventiva para se salvaguardar a ordem pública da prática de
novos delitos graves" (e-STJ, fl. 66).
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do acusado
indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: RHC
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
91.896/BA,
15/03/2018,
HC
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
23/03/2018;
426.142/SP,
DJe
e HC
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
5/4/2018,
16/4/2018;
400.411/SE,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
7/12/2017,
15/12/2017.
Quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, cumpre
ressaltar que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, já se concluiu que a "contemporaneidade
diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente
criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso
temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o
transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à
ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar
a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em
DJe
.
19/4/2021,
26/4/2021)
Corroboram:

"[...]
Documento eletrônico VDA54113943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:40
Código de Controle do Documento: 6cc98d6d-2c11-44b9-961d-0e90a258147b

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida
extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do
do CPP.
art. 312
Extraiu-se do decreto prisional fundamentação concreta e atual para a manutenção da
custódia cautelar, pois o paciente, além de possuir histórico de crimes semelhantes,
envolvendo tráfico de drogas, foi flagrado transportando 92kg de cocaína e foi
apontado como integrante de organização criminosa especializada no transporte de
entorpecentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, registros criminais anteriores, anotações
de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não
transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual
juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a
necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC
Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe.
. Precedentes.
100.793/RR,
23/10/2018)
[...]
7. A decretação da prisão preventiva logo após o descobrimento dos fatos criminosos
afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, ressaltando-
se que os fundamentos da prisão supramencionados justificam a subsistência da
situação de risco.
8. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade
"não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à
subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (RHC 208129
AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 031 DIVULG 16-02-2022
14/02/2022,
PUBLIC 17-02-2022), exatamente como se delineia na espécie.
[...]
10. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
852.099/SC,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024,
grifou-se.)

"[...]
3. Sobre a contemporaneidade, "a Suprema Corte entende que diz respeito aos
motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente
criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há
lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de
que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do
risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução
ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n.
190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
" (HC
11/2/2021)
661.801/SP,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021,
DJe
. Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos
25/6/2021)
narrados, obstaculiza o esgotamento do
pelo simples decurso do
periculum libertatis
tempo" (HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
741.498/RS,
em
DJe de
.
21/6/2022,
29/6/2022)
Documento eletrônico VDA54113943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:40
Código de Controle do Documento: 6cc98d6d-2c11-44b9-961d-0e90a258147b

4. O pleito de substituição da prisão domiciliar por outras medidas cautelares não foi
apreciado pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena
de indevida supressão de instância.
5. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
188.711/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.

No que tange à arguição de excesso de prazo, verifica-se que essa tese não foi
questionada na inicial do recurso em
, razão pela qual o pedido de tal avaliação no
habeas corpus
presente agravo regimental constitui inovação recursal de inadmissível conhecimento.
,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54113943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:40
Código de Controle do Documento: 6cc98d6d-2c11-44b9-961d-0e90a258147b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 231.048 / SC
Número Registro: 2026/0018160-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50050313620258240505 51004452420258240000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDUARDO ZUCCO PAOLI
ADVOGADOS
: GUILHERME DA SILVA RAMOS - SC052001
EMILIANO DA SILVA RAMOS - SC056455
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDUARDO ZUCCO PAOLI
ADVOGADOS : GUILHERME DA SILVA RAMOS - SC052001
EMILIANO DA SILVA RAMOS - SC056455
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55149090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:45
Código de Controle do Documento: def21340-8f1d-46fb-8fb2-95c3c90d7b91

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:45
Código de Controle do Documento: def21340-8f1d-46fb-8fb2-95c3c90d7b91